Tribunal: TJMT
Processo: 1034608-21.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – SERVIÇO BANCÁRIO – TRANSAÇÕES VIA PIX REALIZADAS PELA CONSUMIDORA EM RAZÃO DE SEQUESTRO-RELÂMPAGO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO MATERIAL E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - TRANSAÇÕES QUE FOGEM AO PERFIL DA CORRENTISTA – AUSÊNCIA DE ZELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DEVER DE RESSARCIMENTO – FALHA DO SERVIÇO E TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUCIONAR O PROBLEMA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A instituição bancária não logrou êxito em atestar que as operações realizadas durante o sequestro relâmpago condiziam com aquelas regularmente realizadas pela correntista. Logo, em razão de seu dever de fiscalização, tem o dever de restituir o valor integral das transações realizadas por meio de coação.
2. Quanto aos danos morais, denota-se que além da falha na prestação do serviço com relação à segurança, houve tentativa de solucionar administrativamente a questão, sem êxito. Deste modo, forçoso concluir que a situação vivenciada pela recorrente não pode ser considerada mero aborrecimento, ensejando a reparação de ordem moral.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034608-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVONETE JAHN - CPF: 012.120.561-40 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024